Tribunal: TCU
Processo: 037.719/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 491/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.719/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Doris Aquino Calarge (XXX.043.597-XX); Eva Lucia Alves Fernandes Souza (XXX.990.667-XX); Hedio Sao Martinho (XXX.384.597-XX); Jair Carlos Tiborcio (XXX.381.417-XX); Joana D Arc Balthar dos Santos (XXX.611.807-XX); Joanice Ribeiro Marvila da Silva (XXX.175.307-XX); Jorge Pereira das Neves (XXX.096.017-XX); Maria Helena Correa Nogueira Grillo (XXX.451.287-XX); Maria Naide Armada (XXX.205.217-XX); Terezinha Macedo Ramos (XXX.484.707-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.